Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701543-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR VICENTE DE SOUSA AGRAVADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, oferecer contrarrazões. Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora